Tribunal: TJBA
Processo: 8135544-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135544-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MATHEUS VILAS BOAS SANT ANNA

Advogado(s)
:
AMANDA VEIGA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PERITO TÉCNICO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) EXIGIDO COMO ETAPA PRÉ-ADMISSIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL VIGENTE. INCOMPATIBILIDADE COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu a ilegalidade da exigência do Teste de Aptidão Física (TAF) como condição para investidura no cargo de Perito Técnico da Polícia Civil do Estado da Bahia, previsto no Edital SAEB nº 04/2022. A controvérsia gira em torno da ausência de previsão legal vigente para a exigência do TAF após a revogação do §1º do art. 63 da Lei Estadual nº 11.370/2009 pela Lei Estadual nº 14.394/2021, bem como da desproporcionalidade da medida diante das atribuições predominantemente técnicas do cargo. A preliminar de nulidade por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos aprovados também foi suscitada pelo ente recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade do feito por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos aprovados no certame; e (ii) determinar se é válida a exigência de Teste de Aptidão Física como etapa pré-admissional para o cargo de Perito Técnico da Polícia Civil da Bahia, à luz da legalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Candidatos aprovados em concurso público detêm mera expectativa de direito à nomeação e não são litisconsortes passivos necessários, conforme entendimento pacífico do STF e do STJ.

4.

A exigência de TAF como condição para a investidura no cargo de Perito Técnico carece de respaldo legal, diante da revogação expressa do §1º do art. 63 da Lei Estadual nº 11.370/2009 pela Lei Estadual nº 14.394/2021.

5.

A previsão editalícia isolada não supre a ausência de fundamento legal, conforme impõe o art. 37, II, da CF/1988.

6.

As atribuições do cargo de Perito Técnico, descritas no próprio edital, são predominantemente técnicas e administrativas, sem exigência de esforço físico que justifique, de forma razoável, a realização de TAF.

7.

O princípio da vinculação ao edital não prevalece diante da ausência de amparo legal e da desproporcionalidade da exigência, sendo incabível a manutenção de cláusula editalícia ilegal.

8.

Precedentes do STF, STJ e TJBA reconhecem a ilegalidade e desproporcionalidade da exigência de TAF para cargos de natureza técnica, como os de perito criminal e perito médico legista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Candidatos aprovados em concurso público não possuem direito subjetivo à nomeação e, portanto, não são litisconsortes passivos necessários em ações que discutem a validade de fases do certame.

2.

A exigência de Teste de Aptidão Física como etapa pré-admissional em concurso público só é válida se houver previsão legal vigente e correlação razoável com as atribuições do cargo.

3.

A revogação da norma legal que previa o TAF como etapa obrigatória torna ilegal sua exigência mesmo que prevista em edital.

4.

A imposição de requisitos desproporcionais e não compatíveis com as funções do cargo viola os princípios da razoabilidade e da legalidade previstos na Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 114; Lei Estadual nº 11.370/2009, art. 63 (revogado); Lei Estadual nº 14.394/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR ARE 748162, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27.10.2015, DJe 13.11.2015; STJ, RMS 58.456/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.06.2020, DJe 07.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 1352369/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 14.10.2019, DJe 21.10.2019; TJBA, MS nº 8053071-57.2023.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 26.07.2024; TJBA, ApCiv nº 0565290-96.2014.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, j. 30.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8135544-97.2023.8.05.0001
, em que figura como Apelante
ESTADO DA BAHIA

e Apelado
e
MATHEUS VILAS BOAS SANT'ANNA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA